Tribunal: TJMT
Processo: 0000837-15.2014.8.11.0024
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000837-15.2014.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[TARCISIO BARBOSA DE OLIVEIRA - CNPJ: 08.196.181/0001-85 (APELANTE), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE), ROSIMEIRE MORAES ROSA - CPF: 050.531.401-03 (APELADO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ASSISTENTE), JOAO MARCELO VILACIAN DOMINGOS - CPF: 069.207.371-08 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE DE MORAES SILVA (APELADO), JOSÉ CARLOS DE MORAES SILVA (APELADO), ANTONIO CARLOS DE MORAES SILVA (APELADO), FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO (APELADO), ROSIMEIRE MORAES ROSA - CPF: 050.531.401-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE OCASIONOU ÓBITO DO PAI DOS AUTORES – DINÂMICA DO ACIDENTE QUE CONVERGE PARA INEQUÍVOCA RESPONSABILIDADE DA PARTE REQUERIDA APELANTE – VEÍCULO CONDUZIDO PELO MESMO QUE INVADIU A PISTA CONTRÁRIA NA CONTRA-MÃO – LAUDO PERICIAL DA POLITEC CONCLUSIVO NESTE SENTIDO – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS ATESTAM A REFERIDA DINÂMICA DO FATÍDICO ACIDENTE – DANO MORAL EM RICOCHETE SUPORTADO PELOS AUTORES QUE SÃO FILHOS DA VÍTIMA FATAL –
QUANTUM
ARBITRADO QUE ATENDE A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – FLUÊNCIA DOS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DO EVENTO DANOSO, NA FORMA DA SÚMULA 54 DO STJ – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC A PARTIR DO ARBITRAMENTO REALIZADO NA SENTENÇA DE ORIGEM – SÚMULA 362 DO STJ – NÃO CONTRATAÇÃO DA GARANTIA DE DANOS MORAIS – EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA NA FORMA DA SÚMULA 402 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Consta no laudo pericial a especificação precisa de que o veículo-02 trafegava na contramão, sendo este o motivo causador do fatídico acidente. Corrobora tal conclusão os depoimentos testemunhais prestados em juízo, os quais são assertivos ao afirmarem que a carreta que pertencia à parte requerida apelante invadiu a pista contrária colidindo de frente com o caminhão em que estava a vítima fatal. Não há que se falar em qualquer reparo na conclusão da responsabilidade do acidente reconhecida na sentença recorrida.

Com relação ao dano moral reflexo ou por ricochete sofrido pelos apelados autores, cumpre destacar que é aquele sofrido por um terceiro (vítima indireta) em consequência de um dano inicial sofrido por outrem (vítima direta), podendo ser de natureza patrimonial ou extrapatrimonial. Trata-se de relação triangular em que o agente prejudica uma vítima direta que, em sua esfera jurídica própria, sofre um prejuízo que resultará em um segundo dano, próprio e independente, observado na esfera jurídica da vítima reflexa. Constituem características do dano moral por ricochete a pessoalidade e a autonomia em relação ao dano sofrido pela vítima direta do evento danoso, assim como a independência quanto à natureza do incidente, conferindo, desse modo, aos sujeitos prejudicados reflexamente o direito à indenização por terem sido atingidos em um de seus direitos fundamentais. No caso dos autos, extrai-se que os autores são filhos da vítima fatal, sendo certo que em razão do óbito deste, por reconhecida culpa da parte requerida apelante, estes suportaram sofrimento psíquico e abalo de ordem imaterial, os quais caracterizam grave ofensa a direito da personalidade e é passível de indenização por danos morais.

No tocante ao
quantum
indenizatório, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o valor

da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia. O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados. Considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a real configuração de dano moral e a condição pessoal e econômica do ofensor, entendo justo o
quantum
arbitrado na origem para indenização por danos morais no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) para todos os quatro requerentes, totalizando R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada.

Sentença não comporta reparo nenhum no que toca aos marcos iniciais para fluência dos juros de mora de 1% ao mês, os quais devem fluir a partir do evento danoso, a forma da Súmula 54 do STJ, mormente por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, incidindo a correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento realizado na sentença de origem, momento em que se deu a quantificação dos danos morais suportados, a teor do que preleciona a Súmula 362 do STJ.

A despeito da vigência do seguro contratado quando da ocorrência do sinistro, infere-se da apólice coligida ao feito que não houve contratação da garantia de indenização por danos morais, constando expressamente que o segurado optou por não contratar a garantia de Danos Morais. Correta a sentença ao apontar que é descabida a responsabilização da seguradora no caso vertente, pois
“há que se observar a súmula n° 402, do STJ, in verbis: “O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão.”

Recurso desprovido. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000837-15.2014.8.11.0024

APELANTE:

TARCISIO BARBOSA DE OLIVEIRA - ME

APELADOS:

PEDRO HENRIQUE DE MORAES SILVA, JOSÉ CARLOS DE MORAES SILVA, ANTÔNIO CARLOS DE MORAES SILVA E FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO, representados pela genitora ROSIMEIRE MORAES ROSA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TARCISIO BARBOSA DE OLIVEIRA - ME
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, MM. Juiz de Direito
Leonísio Salles de Abreu Júnior
, o qual, na
“ação de reparação de acidente de veículos provocada por ato ilícito c/c danos morais”
número 0000837-15.2014.8.11.0024, ajuizada pela parte autora apelada
PEDRO HENRIQUE DE MORAES SILVA, JOSÉ CARLOS DE MORAES SILVA, ANTÔNIO CARLOS DE MORAES SILVA
e
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO
, representados pela genitora
ROSIMEIRE MORAES ROSA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para

condenar a ora recorrente a reparar
“os danos morais decorrentes do acidente de trânsito provocado pelo veículo de sua propriedade, que levou a óbito o genitor dos requerentes, fixando o valor em R$ 100.000,00 (cem mil reais), com juros desde o evento danoso (súmula 54 do STJ) e correção monetária desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ”
, bem como condenar a referida parte requerida
“ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação”
(sic).

Nas razões do apelo de Id. 176598766, aduz a parte recorrente, em síntese, a ausência do dever de indenizar, na medida em que o laudo pericial é divergente; que
“não há PROVAS de que o condutor do veiculo da APELANTE teria provocado o acidente ou que tenha transitando na contramão”
(sic).

Diz que o laudo pericial acostado ao feito aponta divergência quando à dinâmica do acidente, denotando ausência de provas quanto à culpa do apelante frente ao evento danoso.

Relata que
“veículo 02 (veiculo do Requerido/Apelante) se encontra em repouso quase em sua totalidade fora da pista, mais precisamente no matagal ao lado do acostamento da pista esquerda e a sua carga se encontra inclinada ao veiculo 01 (veiculo do Requerente/apelado), o que leva a crer que este não estava na pista contrária, já que a manobra de desvio levou ao acostamento da pista esquerda, ou seja, o veículo 02 (veículo do Requerido) trafegava em sua pista”
; que
“tomando como referencia os veículos enfileirados que aguardavam a liberação da pista, a carga do veículo 02 (veiculo do Requerido/apelante) não estava na via contraria, portanto o veículo 02 (veículo do Requerido/apelante) trafegava em sua pista”
; que
“comparando-se as imagens acima discutidas com o croqui de fls. 21, vemos que a dinâmica apresentada no croqui não condiz com as imagens do acidente, visto que o croqui induz a crer que o 02 (veiculo do Requerido/apelante) teria espaço para voltar para sua pista já que a carga se encontra de forma retilínea levando a conclusão errônea de que estaria na contramão”
(sic).

Afiança que subsidiariamente deve haver a reforma da decisão recorrida para reduzir o
quantum
indenizatório, à luz do princípio da proporcionalidade; que devem ser afastados os juros e correção monetária contados do evento, não incidindo as disposições das Súmulas 54 e 43 do STJ; e que
“a seguradora deverá arcar com eventuais custos, razão pela qual, ficaria desobrigado o Requerente de reparar os danos ocorridos durante a vigência da apólice n. 170300-0, contrato n. 207906386”

(sic).

Pede que seja
“recebido o presente Recurso de Apelação, concedendo efeito suspensivo e devolutivo para reformar a sentença e julgá-la improcedente”
e
“subsidiariamente, requer a minoração do dano em quantia razoável para que não sejam fonte de enriquecimento sem causa, obedecendo aos princípios da proporcionalidade, bem como condenação da seguradora, uma vez que o veículo era segurado”
(sic).

Certidão de tempestividade do apelo no Id. 176598767.

Contrarrazões apresentada pela parte requerida apelada na peça Id. 176598767, aduzindo, em suma, a correção da sentença recorrida. Pugna pelo desprovimento do apelo.

Regularidade do recolhimento das custas de preparo na certidão Id. 183825158.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da douta Procuradora de Justiça,
Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, opina pelo
desprovimento
do apelo (Id. 198625188).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparo, adequado e tempestivo,
RECEBO
o recurso de apelação interposto.

Consoante relatado, insurge-se a parte apelante contra sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para

condená-la a reparar
“os danos morais decorrentes do acidente de trânsito provocado pelo veículo de sua propriedade, que levou a óbito o genitor dos requerentes, fixando o valor em R$ 100.000,00 (cem mil reais), com juros desde o evento danoso (súmula 54 do STJ) e correção monetária desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ”
, bem como condenar a referida parte requerida
“ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação”.

Nas razões do apelo a parte recorrente aduz a existência de divergência quanto à dinâmica do acidente. Subsidiariamente, pede a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de reparação moral e necessidade de retificação dos marcos de incidência dos juros e correção monetária, não incidindo as disposições das Súmulas 54 e 43 do STJ.

Eis o teor da sentença recorrida:

“
Processo
: 0000837-15.2014.8.11.0024.

AUTOR(A): ROSIMEIRE MORAES ROSA

REQUERIDO: TARCISIO BARBOSA DE OLIVEIRA - ME, SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

Vistos, etc.

Trata-se de reparação de acidente de veículos provocada por ato ilícito c/c danos morais movida por
PEDRO HENRIQUE DE MORAES SILVA, JOSÉ CARLOS DE MORAES SILVA, ANTÔNIO CARLOS DE MORAES SILVA E FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO
, representados pela genitora,
ROSIMEIRE MORAES ROSA
em face de
TARCISIO BARBOSA DE OLIVEIRA
.

Ressai dos autos que, no dia 29/06/2013, o veículo pertencente à requerida (319464 – Volvo/ FH 460 6 x 4T, tipo caminhão trator ano/modelo 2012, Placa OAS 0729, Renavam 484720210), conduzido pelo motorista Volmir Loureiro de Godoy, invadiu a contramão de direção e colidiu com o veículo Modelo M Bens 1513, Placa JYN 3724, vermelho, estrada que dá acesso ao distrito de Aguaçu, aproximadamente a 2,9 km da Rodovia Helder Candia, Cuiabá-MT.

Narra que, o pai dos requerentes, Sr. José Lemos da Silva – que estava de carona no veículo com o qual o caminhão do requerido colidiu - veio a óbito imediato em decorrência do acidente de trânsito, infligindo danos morais aos descendentes, que devem ser reparados pelos requeridos.

Afirma que o acidente ocorreu por negligência do motorista do requerido, conforme laudo pericial realizado no local do acidente, que constatou a invasão da pista contrária pelo veículo do requerido.

Pugnou pelo julgamento procedente da demanda para condenar o requerido a pagar aos requerentes, a título de dano moral decorrente da morte do genitor, o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Recebida a inicial, foi deferido os benefícios da justiça gratuita.

O requerido apresentou contestação às páginas 227/235, alegando que à época dos fatos possuía seguro contra danos causados a terceiros e acidentes pessoais a passageiros, razão pela qual denunciou à lide a seguradora, SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS. No mérito, afirma que não há provas de que o condutor do veículo da requerida teria provocado o acidente.

Devidamente citada, a seguradora denunciada apresentou contestação às páginas 262/273, alegando a sua responsabilidade subsidiária, devendo a indenização restringir-se aos limites da apólice; a ausência de cobertura do seguro no que tange à indenização para dano moral, sendo necessária a observância à súmula 402, do STJ, uma vez que a apólice contratada possui cláusula expressa de exclusão para danos morais.

Impugnação pelo requerido às páginas 372/380, alegando, preliminarmente, a intempestividade da contestação do primeiro requerido. Afirmou a comprovação da culpa do acidente pelo laudo pericial juntado, bem como pela ausência de habilitação para dirigir do empregado da primeira requerida, que conduzia o caminhão no momento do acidente. Sustentou persistir a responsabilidade da seguradora requerida perante terceiros, pugnando pelo julgamento antecipado da lide.

Iniciada a fase de instrução processual, a requerente pugnou pelo pedido de produção de prova emprestada dos autos sob. n°1239-62.2015.811.0024 (código 72423) que tramita na 2ª Vara Cível desta Comarca, o que foi deferido por este Juízo.

Com a juntada da prova emprestada, as partes foram intimadas para apresentar alegações finais.

Memoriais finais apresentados pelas partes.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

De proêmio defiro o pedido da segunda requerida para alteração do polo passivo, fazendo constar como seguradora, ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A, tendo em vista a nova denominação social.

Ademais, deixo de analisar a preliminar de intempestividade da contestação do primeiro requerido, tendo em vista que ocorreu a preclusão para sua alegação, uma vez que, conforme certificado à página 257, o prazo para impugnação decorreu “
in albis
”.

Não havendo outras questões prejudiciais, passo à análise do mérito.

O cerne da presente demanda reside na existência de dever das requeridas em reparar os autores por danos morais, decorrente do acidente de trânsito que levou a óbito o genitor destes.

No que tange à reparação de danos, segundo o art. 186 do Código Civil aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Já o art. 927, do CC, estabelece que: “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Conforme os ensinamentos de Carlos Roberto Gonçalves: “
A responsabilidade civil tem, pois, como um de seus pressupostos, a violação do dever jurídico e o dano. Há um dever jurídico originário, cuja violação gera um dever jurídico sucessivo ou secundário, que é o de indenizar o prejuízo
” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil brasileiro, Responsabilidade. 7ª ed. São Paulo. Saraiva, 2011. V.7. p. 24).

Como é cediço, para configurar uma conduta ato ilícito, que cause dano ou prejuízo a outrem, são necessários 4 elementos, ou, conforme denominado por alguns doutrinadores, 04 requisitos, quais sejam:
a conduta, a culpa, o nexo de causalidade e dano
.

Portanto, reputar-se-á existente a responsabilidade civil quando restarem presentes os elementos da conduta (ação ou omissão ensejadora do ato ilícito), dano (prejuízos na esfera moral ou patrimonial), nexo de causalidade entre o ato ilícito e o evento danoso (liame causal), e a culpa (por meio de negligência, imprudência ou imperícia),
dispensado este último em caso de responsabilidade objetiva.

Com efeito, há que se ressaltar que, no caso em apreço, em relação ao primeiro requerido, a responsabilidade civil se dá na modalidade objetiva, a qual, é certo, dispensa a demonstração do elemento subjetivo da culpa, em razão da denominada "culpa
in vigilando
" e "
in eligendo
", a qual incide sobre o empregador em relação à conduta de seus funcionários, serviçais e/ou prepostos. A empresa ré é proprietária do veículo envolvido no acidente, situação que, a torna objetivamente responsável, dado o risco inerente à sua atividade comercial.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO. NATUREZA RELATIVA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. (...) 3. "
Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes"
( REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279). Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 4. O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais é a data do arbitramento (Súmula n. 362/STJ). 5. Os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ). 6. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, devendo incidir a partir do arbitramento da indenização. 7. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1872866 PR 2020/0103765-7, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)”

Nesta toada, restou comprovado nos autos que o acidente ocorreu em razão do veículo da requerida, que era dirigido por seu preposto, ter invadido a pista contrária, provocando a colisão com o veículo em que se encontrava o genitor dos requerentes, conforme restou evidenciado pelo laudo pericial realizado pela Politec no local do acidente (páginas 146/166), que constatou:

“A área de colisão ABCD ficou determinada devido a marcas de óleo, de fricção de metal e vários destroços deixado pelo veículo01 e pelo veiculo-02, na faixa de rolamento da esquerda (Sentido Aguaçu/Cuiabá). Localiza-se a 5,40m do RI e a 1,00m do veiculo-01. (anexo-07) A sede de impacto do veiculo-02 foi o setor angular esquerdo do tractor e o setor angular esquerdo do reboque . (anexo-08) A sede de impacto do veiculo-01 foi a porção anterior. (anexo-09) Marca de frenagem deixada pelo veiculo-02, iniciando a 2,00m do RI e telliiinando na posição de repouso do veiculo-02, totalizando uma extensão de 12,00m. Esta marca de frenagem estava totalmente na faixa de rolamento da direita, determinando que o veiculo-02 trafegava na contra mão.(anexo-10)

Baseados nos vestígios encontrados no local do acidente sugere o perito a seguinte dinâmica: O Veiculo-02:Volvo/460 Euro-5 estava trafegando pela faixa de rolamento da direita( sentido Cuiabá-Aguaçu),na contra mão, quando avistou o veiculo-01 que trafegava pela faixa de rolamento da direita. Neste instante o condutor do veiculo-02 tentou voltar para a faixa de rolamento da esquerda, não tendo êxito na sua manobra, vindo a causar a colisão como veiculo-01.

Assim, em face do exposto, concluo que a caus tet° Pnante do acidente foi o fato do Veículo-02 :Volvo/ 460 Euro-5 estar trafegando na contra mão ( invasão de faixa de rolamento), vindo a causar a colisão com o veiculo-01: M. Benz /1513 Placa JYN 3724.”

Ademais, as testemunhas ouvidas em juízo (prova emprestada) corroboram a conclusão do laudo técnico no que tange à invasão da pista pelo caminhão pertencente ao requerido.

No que tange ao dano moral decorrente do ato ilícito é presumido, tendo em vista que ocasionou a morte imediata do genitor dos requerentes, que foram privados da presença paterna de forma abrupta, sendo evidente o abalo psicológico decorrente.

Nesse sentido já se julgou:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS.
MORTE DO FILHO DOS AUTORES EM ACIDENTE DE TRÂNSITO
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU.
AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. ABALO ANÍMICO DOS PAIS DA VÍTIMA PRESUMIDO, EM RAZÃO DO EVENTO MORTE.
É inegável que a perda de um ente familiar afeta profundamente o indivíduo, tornando-se desnecessária a comprovação do sofrimento e do abalo psicológico, para justificar o pedido indenizatório, já que o dano moral é presumido. ESTIPÊNDIOS RECURSAIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §§ 1º E 11. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM BENEFÍCIO DA PARTE RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 00009730820128240125 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0000973-08.2012.8.24.0125, Relator: Bettina Maria Maresch de Moura, Data de Julgamento: 14/09/2021, Terceira Câmara de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL - IMPRUDÊNCIA DA RÉ EM MANOBRA DE CONVERSÃO – PISTA COM ACOSTAMENTO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA – DANOS MORAIS REFLEXO OU POR RICOCHETE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Evidenciado que na via onde ocorreu o acidente de trânsito é provida de acostamento aplica-se, para a manobra de conversão à esquerda, o art. 37 do Código de Trânsito Brasileiro. Assim, age culposamente o motorista que pretendendo efetuar conversão à esquerda e não aguarda no acostamento a melhor oportunidade de efetuar a manobra. O fato de a vítima não possuir CNH, não gera presunção de culpa no acidente, tratando-se apenas infração administrativa de trânsito.
Em se tratando de pedido indenizatório em favor do genitor, por razão da morte do seu filho, vítima fatal de acidente de trânsito, há presunção de dano moral, na modalidade reflexo ou por ricochete.
(TJ-MT 00437251120158110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2022)”

No que tange ao
quantum
, o dano moral é um prejuízo imaterial, ou seja, afeta diretamente a saúde psíquica da vítima. É resultante de ofensa aos direitos da personalidade (intimidade, privacidade, honra e imagem), que ultrapasse o razoável ou mero dissabor, não havendo um critério objetivo para sua fixação, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Atinente ao dano moral decorrente de morte em acidente de trânsito, o STJ vem entendendo como razoável o valor fixado na faixa de R$ 100.000,00 (cem mil) reais:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. MORTE. MONTANTE DA INDENIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1
. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 2. No caso, o montante fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser dividido entre os genitores da vítima, não se mostra exorbitante nem desproporcional em razão do falecimento da filha adolescente em acidente de veículo automotor, por atropelamento.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1485252 MA 2019/0102738-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2019)”

Assim, à mingua de melhores elementos nos autos, entendo razoável a fixação da indenização pelos danos morais em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Contudo, no que tange ao dever de reparar da seguradora, há que se observar a súmula n° 402, do STJ,
in verbis
:

“
O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão
.”

Portanto, no caso em tela, conforme demonstrado pela seguradora requerida, a apólice de seguro em questão possui cláusula que exclui expressamente a reparação por danos morais, razão pela qual, não há dever de indenizar da segunda requerida.

Portanto, o dever de reparar o dano moral decorrente do acidente em discussão subsiste apenas em relação ao primeiro requerido,
TARCISIO BARBOSA DE OLIVEIRA – ME.

No tocante à ausência injustificada das partes à audiência de conciliação, com pedido de condenação na forma do art. 334, § 8°, entendo que não comporta acolhimento, tendo em vista que não restou claro pelo despacho que designou a audiência de conciliação se esta ocorreria de forma presencial ou virtual, como ocorre outrora, havendo pedido dos advogados, via e-mail, para envio do link da audiência virtual, que não constou do despacho, razão pela qual afasto a aplicação da multa.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para condenar o primeiro requerido,
TARCISIO BARBOSA DE OLIVEIRA – ME,
a reparar os danos morais decorrentes do acidente de trânsito provocado pelo veículo de sua propriedade, que levou a óbito o genitor dos requerentes, fixando o valor em R$ 100.000,00 (cem mil reais), com juros desde o evento danoso (súmula 54 do STJ) e correção monetária desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Por conseguinte, julgo extinto com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do Código de Processo Civil, procedendo-se à remessa do feito ao egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso independentemente de novo despacho.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Leonísio Salles de Abreu Júnior

Juiz de Direito
”
(Destaquei)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

Com efeito, a despeito dos argumentos da parte recorrente em sentido diverso, infere-se pela responsabilidade da parte requerida apelante quanto à ocorrência do acidente de trânsito. A dinâmica revelada pelo laudo pericial realizado pela POLITEC e coligido à inicial nos Ids. Num. 91609833 - Pág. 44/66 (do processo na origem), não deixa dúvidas neste sentido.

Conforme consta no referido laudo, o veículo-01 era o M. Benz/1513, cor vermelha, placa final 3724, de Chapada dos Guimarães-MT, no qual estava a vítima fatal José Lemos da Silva e pai dos autores (certidões de nascimento e óbito coligidas nos Ids. Num. 91609833 - Pág. 29/33 do processo na origem), sendo o veículo-02 o caminhão Volvo 460 Euro-5, cor branca, placa OAS-0729 de Cáceres-MT.

Consta no laudo pericial a especificação precisa de que o veículo-02 trafegava na contramão, sendo este o motivo causador do fatídico acidente. Veja-se:

Veja-se também a dinâmica e precisa conclusão acerca da responsabilidade pelo acidente segundo apontado pelo perito oficial no laudo da POLITEC:

De outra feita, corrobora a conclusão acima os depoimentos testemunhas prestados por Adevaldo José da Silva e Eterno José da Silva (coligidos ao Id. Num. 68433738 - Pág. 1 e Num. 68483586 - Pág. 1 do processo na origem), os quais são assertivos ao afirmarem que a carreta que pertencia à parte requerida apelante invadiu a pista contrário colidindo de frente com o caminhão em que estava a vítima fatal José Lemos da Silva.

Destarte, não há que se falar em qualquer reparo na conclusão da responsabilidade do acidente reconhecida na sentença recorrida.

De outra feita, com relação ao
dano moral reflexo ou por ricochete
sofrido pelos apelados autores,
cumpre destacar que
é aquele sofrido por um terceiro (vítima indireta) em consequência de um
dano
inicial sofrido por outrem (vítima direta), podendo ser de natureza patrimonial ou extrapatrimonial.

Trata-se de relação triangular em que o agente prejudica uma vítima direta que, em sua esfera jurídica própria, sofre um prejuízo que resultará em um segundo
dano
, próprio e independente, observado na esfera jurídica da vítima reflexa.

Constituem características do
dano

moral
por
ricochete
a pessoalidade e a autonomia em relação ao
dano
sofrido pela vítima direta do evento danoso, assim como a independência quanto à natureza do incidente, conferindo, desse modo, aos sujeitos prejudicados reflexamente o direito à indenização por terem sido atingidos em um de seus direitos fundamentais.

No caso dos autos, extrai-se que os autores são filhos da vítima fatal José Lemos da Silva (vide certidões de nascimento e óbito coligidas nos Ids. Num. 91609833 - Pág. 29/33 do processo na origem), sendo certo que em razão do óbito deste, por reconhecida culpa da parte requerida apelante, estes suportaram sofrimento psíquico e abalo de ordem imaterial, os quais caracterizam grave ofensa a direito da personalidade e é passível de indenização por danos morais.

No tocante ao
quantum
indenizatório, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
valor

da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a real configuração de dano moral e a condição pessoal e econômica do ofensor, entendo justo o
quantum
arbitrado na origem para indenização por danos morais no valor de
R$100.000,00 (cem mil reais)
para todos os quatro requerentes, totalizando
R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
para cada.

De outra feita, a sentença não comporta reparo nenhum no que toca aos marcos iniciais para fluência dos juros de mora de 1% ao mês, os quais devem fluir a partir do evento danoso, a forma da Súmula 54 do STJ, mormente por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, incidindo a correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento realizado na sentença de origem, momento em que se deu a quantificação dos danos morais suportados, a teor do que preleciona a Súmula 362 do STJ.

Por fim, a despeito da vigência do seguro contratado quando da ocorrência do sinistro, infere-se da apólice Id. Num. 91609836 - Pág. 71/73 (do processo na origem), que não houve contratação da garantia de indenização por danos morais, constando expressamente que o segurado optou por não contratar a garantia de Danos Morais. Veja-se:

Deste modo, correta a sentença ao apontar que é descabida a responsabilização da seguradora no caso vertente, pois
“há que se observar a súmula n° 402, do STJ,
in verbis
: “
O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão.”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto e mantenho incólume a sentença recorrida.

Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte apelante requerida à parte apelada autora para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024